Tribunal: TJES
Processo: 5010298-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010298-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA COSTA DE ABREU PONCE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010298-93.2025.8.08.0000

AGVTE:
SONIA COSTA DE ABREU PONCE

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS A SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE SERRA/ES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.978.629/RJ). A agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão ao caso concreto, por se tratar de título judicial certo e líquido, formado em ação civil pública que reconheceu o direito dos profissionais do magistério ao recebimento do adicional de férias correspondente a 1/3 sobre o período de 45 dias, nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 2.172/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da afetação do Tema 1.169/STJ, quando o título executivo judicial apresenta liquidez, certeza e possibilidade de apuração do crédito mediante simples cálculos aritméticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada com base no Tema 1.169/STJ destina-se apenas às execuções fundadas em sentenças genéricas, em que há necessidade de liquidação prévia para a individualização do direito.

O título executivo formado na Ação Civil Pública nº 0005868-93.2012.8.08.0048 é certo e líquido, pois delimita expressamente os titulares do direito (profissionais do magistério municipal), o objeto da obrigação (adicional de férias sobre 45 dias), o período de incidência (últimos cinco anos não prescritos) e os parâmetros de cálculo.

A execução individual, portanto, prescinde de liquidação formal, sendo possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.840.244/AP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.158.508/PR; AgInt no REsp 1.850.199/RJ).

A aplicação automática do Tema 1.169/STJ a hipóteses distintas viola o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e o disposto no art. 509, §2º, do CPC/2015, que admite a execução de obrigação líquida mediante meros cálculos.

A natureza alimentar do crédito decorrente de verba remuneratória do magistério público justifica a urgência na tramitação e afasta a suspensão, sob pena de prejuízo irreparável à exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.169/STJ não se aplica às execuções individuais fundadas em sentenças coletivas que apresentem liquidez, certeza e parâmetros objetivos de cálculo.

É desnecessária a liquidação prévia quando o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos.

A suspensão automática de execução individual fundada em título líquido viola o princípio da razoável duração do processo e o art. 509, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Municipal nº 2.172/1999, art. 57; CPC/2015, art. 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.840.244/AP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.158.508/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.850.199/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010298-93.2025.8.08.0000

AGVTE:
SONIA COSTA DE ABREU PONCE

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sonia Costa de Abreu Ponce
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, onde
determinada a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada aplicou indevidamente a suspensão nacional determinada no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), por não se amoldar ao caso concreto;
(ii)
a sentença coletiva exequenda não é genérica, pois delimitou sujeitos, objeto, período e parâmetros de cálculo;
(iii)
houve prévia liquidação individual, com apresentação de documentos comprobatórios do vínculo e cálculos individualizados, inexistindo controvérsia sobre a necessidade de liquidação;
(iv)
a paralisação indefinida do feito viola a garantia constitucional da razoável duração do processo;
(v)
existem precedentes de Tribunais reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1.169 em casos idênticos, autorizando o prosseguimento da execução; e que
(vi)
o próprio sindicato autor da ação coletiva vem promovendo execuções individuais, razão pela qual não subsiste fundamento para a suspensão determinada.

Após análise acurada da tese defendida, adianto que o recurso deve ser provido.

A decisão agravada fundamentou-se na afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que cuida da necessidade de liquidação prévia em casos de sentenças genéricas proferidas em demandas coletivas. Todavia, não observo ser esta a hipótese dos autos.

A controvérsia aqui reside na suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, promovido pela agravante com base no título executivo formado nos autos da ação civil pública nº 0005868-93.2012.8.08.0048, transitada em julgado.

No julgamento do recurso na referida ação civil pública, a egrégia Segunda Câmara Cível confirmou a sentença concernente ao reconhecimento do direito dos profissionais do magistério do Município de Serra à percepção do adicional de férias (1/3) calculado sobre o período integral de 45 dias, nos termos do art. 57 da Lei Municipal nº 2.172/1999.

É dizer, o título executivo judicial que embasa a execução individual não é genérico: nele foram delineados com clareza os titulares do direito, o objeto da obrigação (adicional de férias sobre 45 dias), o período a ser considerado (últimos cinco anos não atingidos pela prescrição) e os parâmetros objetivos para apuração do crédito exequendo.

Tal circunstância torna dispensável qualquer liquidação formal, sendo o valor exequível passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos, como já assentado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado
(Aglnt no RESP 1.840.244/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; Aglnt nos EDCL no AREsp 1.158.508/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.850.199; Proc. 2019/0350868-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/06/2022).

Ademais, esta Egrégia Corte entende pela inaplicabilidade do Tema 1169/STJ às execuções individuais que decorrem de sentenças líquidas e certas, como se extrai, exemplificativamente, das decisões proferidas nos Agravos de Instrumento nº 5010484-19.2025.8.08.0000, 5008932-19.2025.8.08.0000, 5008608-29.2025.8.08.0000 e 5008327-73.2025.8.08.0000, todos envolvendo a mesma sentença coletiva prolatada em favor da categoria docente da rede municipal de ensino de Serra/ES.

Ressalte-se, outrossim, que a exequente instruiu os autos com planilhas de cálculo, fichas financeiras e documentos funcionais que, em juízo preliminar, demonstram a liquidez da obrigação executada. A paralisação do feito, com base em interpretação genérica e automática do Tema 1169/STJ, revela-se, por conseguinte, medida desproporcional e contrária à lógica do art. 509, §2º, do CPC/2015.

Por outro lado, o
periculum in mora
é manifesto, tendo em vista a natureza alimentar do crédito pleiteado, o que impõe tutela jurisdicional célere, eficaz e proporcional, notadamente porque se trata de verba remuneratória vinculada ao exercício do magistério público. A suspensão indevida do processo acarreta prejuízos irreparáveis à parte credora, sujeitando-a a demora injustificada em obter valores reconhecidos judicialmente por sentença transitada em julgado.

Por todo o exposto,

conheço e dou provimento ao recurso,
para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
inaugurado
nos autos originários.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.